Tribunal: STF
Processo: ARE 1484138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM 04 (QUATRO) CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, §2º, ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 62 – ID: 9bb455d7, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XXI; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade das disposições da Lei Estadual nº 2.066/1976 que preveem a gradação da classe de soldado em quatro níveis de progressão.



    Argumenta-se que a previsão da alínea “c” do art. 8º do Decreto nº 667/1969, quando confrontada com a disposição constitucional específica direcionada para os militares dos Estado (§ 1º do art. 42 c/c inc. X, do art. 142 da CFRB/1988) perde completamente sua validade por ausência de recepção (dessa específica norma e não do Decreto-Lei como um todo) uma vez que, mutatis mutandis, referidas normas constitucionais atribuem ao ente federativo a competência específica para dispor sobre normas de ingresso nas Corporações Militares Estaduais (Forças Auxiliares) (eDOC 76 - ID: 0dea6ad9, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse sentido foi a orientação firmada no julgamento da ADI 5.354, Rel. Min. Dias Toffoli, na qual se declarou a inconstitucionalidade formal das disposições da Constituição do Estado de Santa Catarina e da Lei nº 16.157/2013 que dispõe diversamente ou inovem no tratamento conferido pela legislação federal correspondente. Confira-se a propósito, a ementa do precedente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 112, parágrafo único, da Constituição do Estado de Santa Catarina e art. 12, § 1º, da Lei Estadual nº 16.157/13. Competência legislativa privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Normas estaduais suplementrares à lei federal sobre normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares (Lei nº 10.029/00). Inovação e divergência com relação às disposições constantes da legislação federal. Contrariedade à lei federal sobre normas gerais sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público (Lei Federal nº 13.425/17). Usurpação de competência. Inconstitucionalidade formal. Delegação a entidade privada de atribuições inerentes ao poder de polícia administrativa. Impossibilidade. Procedência parcial do pedido. 1. A União, exercendo a competência legislativa conferida pelo texto constitucional no art. 22, inciso XXI, c/c o art. 144, inciso V e § 5º, da Constituição Federal, expediu a Lei nº 10.029/00, estabelecendo normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Assim, não é possível que os estados, suplementando a citada lei federal, inovem ou divirjam das disposições dela constantes, sob pena de usurpação de competência. A atividade fiscalizatória, bem como a consequente imposição de sanção pelo descumprimento das normas aplicáveis, são típicas manifestações do poder de polícia, e não poderiam, por expressa disposição legal federal, ter sido delegadas aos corpos de bombeiros voluntários, como fizeram as normas estatuais questionadas. 2. Depreende-se da Lei Federal nº 13.425/17, a qual estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, que os atos de poder de polícia praticados no contexto da prevenção e do combate a incêndios e desastres cabem ao corpo de bombeiros militar e à administração municipal, nada dispondo a lei federal sobre a delegação de atividades dessa natureza a particulares, razão pela qual as normas estaduais questionadas também contrariam o referido diploma federal. 3. Somente o Estado, em razão de sua própria conformação, pode impor, de forma coercitiva, numa relação vertical, a observância das leis pelo corpo social, na busca do bem comum. Desse modo, poderia ser delegada aos corpos de bombeiros voluntários tão somente a execução de atos materiais, mas não as atividades de fiscalização e imposição de sanções, haja vista que tais atribuições estão insertas no conceito de poder de polícia administrativa e, por essa razão, devem ser desempenhadas por agentes públicos, os quais representam o próprio Estado. 4. Ação direta na qual se julga parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucionais as expressões “para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio” e “podendo os Municípios delegar competência aos bombeiros voluntários” constantes do parágrafo único do art. 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e do § 1º do art. 12 da Lei nº 16.157/13 daquele Estado, respectivamente” (ADI 5354, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2023 – grifo nosso)  



    Da mesma forma, no julgamento da ADI 3.222, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou-se a inconstitucionalidade das disposições da Lei Estadual nº 11.991/2003, que dispunha sobre o programa de policiais militares temporários, sem que haja previsão de tal modalidade de contratação na legislação federal. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI GAÚCHA N. 11.991/2003: CRIA O PROGRAMA DE MILITARES ESTADUAIS TEMPORÁRIOS DA BRIGADA MILITAR. AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT, ART. 22, INC. XXI, 37, CAPUT E INC. II, E ART. 144, CAPUT E §§5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Alterações promovidas pelas Leis gaúchas ns. 12.558/2006, 12.787/2007 e 13.033/2008 à Lei gaúcha n. 11.991/2003 não importaram em perda parcial do objeto da presente ação por se manterem hígidas as razões jurídicas que ensejaram o ajuizamento da presente ação. 2. O Programa de militares estaduais temporários da brigada militar, criado pela lei impugnada, não tem amparo na legislação nacional que cuida da organização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal (Decreto-lei n. 667/1969, Decreto n. 88.777/1986 e Lei n. 10.029/2000). Ao cuidar de matéria de competência privativa da União a Lei gaúcha n. 11.991/2003 afrontou o art. 22, inc. XXI, da Constituição da República.3. Falta de contingente policial a agravar a violência e a insegurança na sociedade gaúcha não viabiliza a contratação temporária prevista no art. 37, inc. IX, da Constituição da República porque a demanda não tem contornos de temporariedade, tampouco decorre de interesse público é excepcional. As demandas sociais ensejadoras da Lei gaúcha n. 11.991/2003 exigiriam soluções abrangentes, efetivas e duradouras: imprescindibilidade de se cumprir a regra constitucional do concurso público. 4. Privilegiar soluções provisórias para problemas permanentes desatende o comando constitucional e agrava as dificuldades enfrentadas pela sociedade gaúcha, que se tem servido de prestações públicas afeitas à segurança que não atendem ao princípio da eficiência (arts. 37, caput, e 144, §§ 5º e 7º, da Constituição da República), executadas por policiais que não passaram pelo crivo de processos seletivos realizados segundo princípios de mérito e impessoalidade (art. 37, inc. II, da Constituição da República). 5. As atividades a serem desenvolvidas pelos policiais temporários assemelham-se àquelas exercidas pelos policiais de carreira. A discrepância entre os regimes jurídicos aos quais as duas categorias de policias estão submetidas caracteriza afronta ao caput do art. 5º da Constituição da República. 6. A exigência de concurso público para o preenchimento de cargos e funções nos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul é medida que viabilizará o acesso democrático ao serviço público, em cumprimento aos princípios da legalidade, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e, também, da moralidade. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3222, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020 – grifo nosso)  



    Lembro, ainda, que a Lei Federal 14.751, de 12 de dezembro de 2023, instituiu a Lei Orgânica Nacional das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal. A legislação em questão alterou dispositivos da Lei 13.675/2018 e revogou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, o que reforça o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acima referido.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Decreto-lei nº 667/1969 constitui norma geral, motivo pelo qual a Lei Estadual nº 2.066/1976 não poderia estabelecer a subdivisão em quatro níveis de graduação de soldado, tendo em vista a previsão de apenas três na lei federal correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Lei nº 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe), em seu art. 14, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º, estabelece escala hierárquica a ser seguida pelos policiais militares, nesta ordem: Soldado PM-Aluno, Soldado PM-Terceira Classe, Soldado PM-Segunda Classe e Soldado PM-Primeira Classe. 



    No caso em epígrafe, após serem aprovados no certame, os requerentes foram incluídos na graduação Soldado PM-Aluno, nela permanecendo durante 9 (nove) meses, período em que participaram do Curso de Formação da Polícia Militar. Contudo, defendem que deveriam ter sido automaticamente elevados à graduação Soldado PM-Terceira Classe, nos termos do Decreto-Lei n° 667/69. 



    O Decreto-Lei referido é responsável pela organização das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal, e prevê, em seu art. 8º, §2º, ‘’c’’, a subdivisão das graduações de soldados até o máximo de 3 (três) classes. Por esse motivo, o autor defende que o ente federativo violou a disposição do Decreto supracitado, tendo em vista que excedeu para 4 (quatro) o limite de classes elencado no dispositivo legal. 



    De forma, oposta ao Magistrado sentenciante, concluo que o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe violou o Decreto editado pela União.



    (...)



    Desse modo, feita tais digressões, analisando cuidadosamente a Lei Estadual nº 2.066/76, a interpretação deve ser de que o aluno do curso de formação já compõe, propriamente, o quadro de praças comuns da Polícia Militar. 



    Sendo assim, não se justifica a remuneração distinta para tais posições, motivo pelo qual julgo procedente o pleito de indenização por danos materiais, de modo a considerar que a recorrente deveria ter sido investida na graduação ''Soldado PM- Terceira Classe'' desde a data da matrícula no Curso de Formação de Soldado (ato de investidura no cargo), com efeitos financeiros a partir de então. Assim, condeno o ente público a restituir o montante indicado à exordial” (eDOC 62 – ID: 9bb455d7, p. 6-8)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à existência de inconstitucionalidade formal nas leis locais que, no bojo de sua competência suplementar, dispõem sobre a organização de suas polícias militares de maneira diversa da regulamentação geral realizada pela União no âmbito de sua competência privativa. 



    Por fim, acrescento que a questão debatida nos autos não se confunde com a discussão quanto à competência para instituição da contribuição previdenciária das polícias militares, tal qual debatida no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.338.750. Rel. Min. Presidente, no qual se assentou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 



    Efetivamente, o precedente acima analisou a questão à luz do extravasamento da competência privativa da União, em razão da definição das alíquotas a serem aplicadas pelos demais entes federativos, em patente usurpação da competência constitucional lhes atribuídas para dispor sobre o sistema previdenciários de seus servidores, o que inclui, além disso, uma discussão quantos à própria organização financeiro-orçamentária de cada ente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente